Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717604-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDISNALDO TEIXEIRA MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo 5 dias, manifeste-se sobre o teor do ofício de ID 18401759, requerendo o que entender de direito, bem como esclarecendo o interesse na análise do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator